Tribunal: TJSP
Processo: 1039026-57.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL NOTURNO – ANALISTA DE SAÚDE II – ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão da apelada à percepção de adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos, com o pagamento das diferenças salariais – Sentença de procedência da ação para reconhecer o direito da apelada ao recebimento do adicional noturno no

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL NOTURNO – ANALISTA DE SAÚDE II – ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Pretensão da apelada à percepção de adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos, com o pagamento das diferenças salariais – Sentença de procedência da ação para reconhecer o direito da apelada ao recebimento do adicional noturno no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos, mediante apostila, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal – Pleito de reforma da sentença para julgar a ação improcedente – Não Cabimento – Remuneração por subsídio que não afasta a possibilidade de pagamento de outras parcelas remuneratórias, desde que haja previsão legal neste sentido – Compatibilidade entre a remuneração por subsídio e o pagamento de adicional noturno, nos termos dos arts. 7o, IX; e, 39, §3o, ambos da CF, e dos arts. 99, II; e, 104, ambos da Lei Mun. no 8.989, de 29/10/1.979 – Ausência de demonstração pelo apelante de que a remuneração paga do trabalho noturno realizado pela apelada é superior à remuneração do trabalho diurno – Sentença parcialmente reformada – APELAÇÃO não provida e REMESSA NECESSÁRIA provida, para determinar que a fixação do percentual da verba honorária, seja realizada quando da liquidação do julgado, observando-se o previsto no art. 85, § 3o, do CPC, e, se o caso, o previsto no art. 85, §8o-A, também do CPC – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em percentual que será também definido oportunamente em liquidação de sentença.